Tribunal: STF
Processo: ARE 1491833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2024. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME FECHADO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO FICTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 466 E 942 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a análise de legislação infraconstitucional, bem como de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Verifica-se que, em caso similar, no exame do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos.



    3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que, na hipótese dos autos, bem enfatizou o acórdão recorrido: “No caso presente, trata-se de hipótese diversa de pedido de conversão de tempo de serviço prestado perante o patrocinador em condições especiais, para fins de revisão dos proventos de complementação de aposentadoria concedidos no Regime Fechado de Previdência Privada, regido por legislação específica e distinta do Regime Geral de Previdência Social, bem como do Regime Próprio do Servidor Público”, questão diversa da discutida em referido tema da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.